Tribunal: CARF
Processo: 16682.900516/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/11/2008 a 30/11/2008
PAF - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA – INDEFERIMENTO. A diligência e a perícia não se prestam para produzir provas de responsabilidade das partes ou colher juízo de terceiros sobre a matéria em litígio, mas a trazer aos autos elementos que possam contribuir para o deslinde do processo. Devem ser indeferidos os pedidos prescindíveis para o desfecho da lide.
DCTF. INSTRUMENTO HÁBIL À CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.
O débito confessado por meio de DCTF só pode ser alterado mediante sua retificação, que deve ocorrer no prazo de cinco anos. A DCTF entregue pelo sujeito passivo se constitui em instrumento por meio do qual o contribuinte informa o valor do crédito tributário apurado em favor do Fisco. Havendo erro na apuração a parte interessada tem prazo de cinco anos para retificá-la.
DCTF. RETIFICAÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.
A DCTF só pode ser alterada mediante sua retificação, devendo esta ocorrer no prazo de cinco anos., haja vista que o prazo de que trata o artigo 149, parágrafo único, do CTN, é aplicável tanto ao Fisco quanto ao contribuinte.
PAGAMENTO DEVIDO DECLARADO EM DCTF. POSTERIOR COMPENSAÇÃO DO DÉBITO EXTINTO. INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A realização de compensação de débito já extinto por meio de pagamento não torna indevido o referido pagamento, de modo que é impróprio o aproveitamento do crédito a ele relativo em Declaração de Compensação, levando à não homologação da compensação por meio dela realizada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900516/2013-97
ACÓRDÃO
3202-002.480 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTURA NORBERTO ODEBRECHT S. A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/11/2008 a 30/11/2008
PAF - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA – INDEFERIMENTO.
A diligência e a perícia não se prestam para produzir provas de
responsabilidade das partes ou colher juízo de terceiros sobre a matéria
em litígio, mas a trazer aos autos elementos que possam contribuir para o
deslinde do processo. Devem ser indeferidos os pedidos prescindíveis para
o desfecho da lide.
DCTF. INSTRUMENTO HÁBIL À CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.
O débito confessado por meio de DCTF só pode ser alterado mediante sua
retificação, que deve ocorrer no prazo de cinco anos. A DCTF entregue pelo
sujeito passivo se constitui em instrumento por meio do qual o
contribuinte informa o valor do crédito tributário apurado em favor do
Fisco. Havendo erro na apuração a parte interessada tem prazo de cinco
anos para retificá-la.
DCTF. RETIFICAÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.
A DCTF só pode ser alterada mediante sua retificação, devendo esta
ocorrer no prazo de cinco anos., haja vista que o prazo de que trata o
artigo 149, parágrafo único, do CTN, é aplicável tanto ao Fisco quanto ao
contribuinte.
PAGAMENTO DEVIDO DECLARADO EM DCTF. POSTERIOR COMPENSAÇÃO
DO DÉBITO EXTINTO. INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO.
A realização de compensação de débito já extinto por meio de pagamento
não torna indevido o referido pagamento, de modo que é impróprio o
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.480 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900516/2013-97
2
aproveitamento do crédito a ele relativo em Declaração de Compensação,
levando à não homologação da compensação por meio dela realizada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em afastar as preliminares
arguidas e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vencida
a Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro (Relatora), que dava parcial provimento ao
recurso voluntário para devolver o processo à unidade de origem para análise do PER/DCOMP,
considerando o erro de preenchimento da DCTF conforme informado pela recorrente. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão de primeira instância
administrativa, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela
Recorrente contra Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada, ao
argumento de que o crédito analisado foi integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 12-97.513, da 17a Turma da DRJ/RJO.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.480 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900516/2013-97
3
Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada no
PER/DCOMP no 15330.45262.161209.1.3.04-1617, transmitido em 16/12/2009,
de crédito de R$ 484.902,93, referente a valor que teria sido recolhido a maior ou
indevidamente, em 19/12/2008, a título de Cofins (código 5856), atinente ao
período de apuração 11/2008, com débito de Cofins (código 2172), referente ao
período de apuração 11/2009 no valor de R$ 532.277,95.
Por meio do Despacho Decisório, emitido em 04/04/2013 (fl. 328/330), não foi
homologada a compensação declarada, ao argumento de que o crédito analisado
foi integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificada, a Interessada, inconformada, apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 4/15, na qual alega que:
- O direito creditório em questão, no valor original de R$ 484.902,93, refere-se à
diferença entre a contribuição apurada no mês de novembro de 2008 (R$
8.907,42)
e aquela efetivamente paga, por meio de guias de recolhimento (R$ 493.810,35).
- Apurado o referido crédito, a Requerente apresentou, em 16 de dezembro de
2009, Declaração de Compensação perante a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, que foi processada sob o n° 15330.45262.161209.1.3.04-1617.
- No entanto, para a surpresa da Requerente, em 16 de abril de 2013, ela foi
cientificada do Despacho Decisório Eletrônico proferido pela DEMAC/RJ que não
reconheceu o direito creditório da Requerente no valor histórico de R$
484.902,93 e, por conseguinte, deixou de homologar a compensação declarada.
- No entanto, conforme restará demonstrado, o Despacho Decisório não poderá
prevalecer, devendo ser integralmente reformado por esta Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, a fim de que seja reconhecido o crédito de Cofins
tal como pleiteado pela Requerente, ou seja, no montante original de R$
484.902,93.
- Inicialmente, impende mencionar que o Despacho Decisório em tela encontra-se
eivado de nulidade, em razão da superficialidade da busca das informações
necessárias para a sua adequada decisão, o que fere o princípio da verdade
material.
O motivo para que a Fiscalização concluísse pela não homologação da
compensação efetuada pela Requerente foi a suposta inexistência do crédito de
Cofins (R$ 484.902,93), referente ao mês de novembro do ano-calendário de
2008.
- Contudo, não ficou evidenciado no Despacho Decisório que a Fiscalização teria
procedido a todas as diligências para apurar se, de fato, o crédito tributário em
questão teria sido integralmente utilizado para quitação do suposto débito de
Cofins, apurado no período de novembro de 2008.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.480 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900516/2013-97
4
- Como é bem sabido, a Fiscalização deve guardar estrita obediência aos princípios
que regem a Administração Pública, dentre os quais se destacam o da motivação
e o da legalidade. Sendo assim, jamais poderia a Fiscalização desconsiderar
direitos creditórios detidos pela Requerente sem o levantamento e o exame
completo de toda a sua documentação contábil e fiscal, bem como o juízo próprio
acerca de tais documentos, baseando-se apenas no que consta nos sistemas
eletrônicos da Receita Federal do Brasil.
- O antigo 1o Conselho de Contribuintes, atual Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, inclusive, já reconheceu a impossibilidade de o Fisco basear suas
conclusões meramente nos relatórios de seus sistemas. Nesse sentido:
"IRPJ / CSSL - LANÇAMENTO FISCAL BASEADO UNICAMENTE EM RELATÓRIO DA
MALHA FONTE - REQUISITOS DO ATO CONFORME ART.
142 DO CTN - PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA - ÔNUS DA PROVA - A exigência baseada tão somente em relatório do
SERPRO denominado Malha Fonte, sem investigação efetiva na suposta fonte
pagadora, não preenche os requisitos estabelecidos pelo art. 142 do CTN para que
seja considerada um lançamento válido.
O ato administrativo do lançamento pressupõe a comprovação da ocorrência, no
mundo fenomênico, do aspecto material da hipótese jurídica tributária; sem essa
instrução probatória primária não há como o contribuinte exercer seu direito
constitucional da ampla defesa, instaurando o contraditório. O ônus da prova,
entendido como a necessidade de convencer o julgador acerca de suas
afirmações, apenas recai ao contribuinte se, e somente se, o Fisco elaborou a
prova primária para constituição do lançamento. Recurso provido" (Ac. 108-
06015. de 23.02.2000)- A leitura desse aresto não deixa dúvida de que a
Fiscalização tem o dever de investigar a verdade, não podendo se fiar somente
nos sistemas eletrônicos de informações.
- Isto porque, a falta da busca da verdade fere a motivação (não se consegue
identificar a causa do ato administrativo) e a legalidade (não há como se aplicar a
lei se os fatos são incertos), ocasionando a invalidade do ato administrativo que
desconheceu o direito creditório da Requerente, devendo essa Turma, por esse
aspecto, desconstituí-lo.
- Ademais, justamente para resguardar os particulares de eventuais atos
arbitrários por parte do Poder Público, é necessário que toda e qualquer
irregularidade eventualmente verificada esteja severamente atrelada ao princípio
da verdade material.
- Sobre a matéria, são claros os ensinamentos de Alberto Xavier, segundo o qual
"a instrução do processo tem como finalidade a descoberta da verdade material
no que toca a seu objeto; e daí a lei fiscal conceder aos seus órgãos de aplicação
meios instrutórios vastíssimos que lhe permitam formar convicção da existência e
conteúdo do fato tributário (...)
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.480 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900516/2013-97
5
os meios probatórios têm, em princípio, o valor que lhes resulte, de sua
idoneidade como elementos da referida convicção" (In "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", São Paulo. Ed. Resenha Tributária, 1977, p. 109).
- Ora, no presente caso é evidente a falta de interesse da Administração Tributária
em conhecer a verdade material, pois se limitou a nâo homologar a compensação
por meio da lacônica justificativa de que o crédito em tela teria sido utilizado para
quitação de supostos débitos da Requerente.
- Enfim, fica claro que as Autoridades não possuem certeza sobre os fatos que
estão afirmando e foi apenas com base em meros indícios extraídos de
cruzamento de informações efetuado por sistemas eletrônicos, não
reconheceram a compensação declarada pela Requerente.
- Com efeito, para que o Fisco Federal pudesse fazer tal afirmação e desconsiderar
o crédito de Contribuição ao PIS apurado, deveria, segundo o que preceituam os
princípios da verdade material e da legalidade, ter comprovado plenamente, por
meios seguros e irrefutáveis, a incorreção dos procedimentos da Requerente na
apuração desse crédito.
- No entanto, em nenhum momento, foi intimada a comprovar a existência e
validade de tal crédito de Contribuição ao PIS compensado. Em outras palavras,
não foi dada nenhuma oportunidade para que prestasse esclarecimentos e se
evitasse a cobrança do débito de Contribuição ao PIS referente à compensação
que não foi homologada. Caso tivessem agido assim, teriam os Agentes Fiscais
verificado que a Requerente possui o crédito que quer utilizar para a
compensação pleiteada.
- Ainda que pudesse utilizar como referência de sua análise os dados constantes
dos sistemas da Receita Federal, deveria a Fiscalização, antes de indeferir o
crédito, aprofundar as buscas pelo tributo recolhido a maior, aceitando a prova
dos recolhimentos mediante qualquer meio de prova em direito admitido.
- Dessa forma, tendo em vista que, relativamente à verificação do crédito da
Requerente, não houve o empenho necessário para a busca da verdade material
por parte da Fiscalização, no que tange à verificação do crédito da Requerente, o
que fez com que o processo investigatório dessas provas fosse superficial, deve
essa Turma de Julgamento determinar a nulidade do Despacho Decisório, para
que se retorne o processo à repartição de origem e seja feita uma regular
instrução probatória, com o que se verá que deveria ter sido aceito o crédito
apurado pela Requerente e, consequentemente, homologado a compensação
declarada..
- Embora a Requerente acredite que o argumento aduzido acima já enseje, por si
só, a nulidade do Despacho Decisório, caso assim não se entenda, o que se admite
apenas a título de argumentação, em homenagem ao princípio da eventualidade,
é certo que, no mérito, referido Despacho Decisório não poderá prosperar,
devendo ser reformado por essa Turma Julgadora.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.480 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900516/2013-97
6
- Com o intuito de cumprir com suas obrigações tributárias (principal e
acessórias), apurou a Cofins devida para o mês de novembro de 2008, no
montante de R$ 493.810,35 (regime não cumulativo), e informou o respectivo
valor em sua Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais ("DCTF" - Doc.
09). Naquela oportunidade, a Requerente deduziu de sua apuração da Cofins o
montante de R$ 391.050,75, a título de retenção da fonte pelas "Demais
Entidades da Administração Pública Federal".
- Posteriormente, identificou um equívoco em sua apuração e percebeu que havia
deduzido de sua apuração da Cofins não cumulativa um valor menor de créditos
(R$ 391.050,75) do que aqueles que efetivamente poderiam ser compensados (R$
875.953,69).
Assim, retificou a sua apuração, conforme pode ser observado por meio da
análise da memória de cálculo da Cofins (Doc. 03), bem como preencheu o seu
Demonstrativo de Apuração de Contribuição Sociais (via Original), referente ao
aludido período, já com as informações corretas ("DACON" - Doc. 04).
- Nesse particular, é interessante destacar que a apuração da Cofins demonstrada
na memória de cálculo e na DACON, foi apurada em consonância com as receitas
contabilizadas no balancete (Doc. 05), no período de novembro de 2008, e com
base na legislação vigente à época.
- Percebe-se, dessa forma, que a Requerente, inicialmente, havia descontado o
montante de R$ 391.050,75, quando seu crédito, apurado na sistemática não
cumulativa, corresponde, em verdade, a R$ 875.953,69, crédito este que foi
devidamente informado na DACON, na linha 19 da ficha 25B.
- Essa dedução somente foi possível porque a Requerente utilizou saldo de
créditos apurado e não utilizado no mês de outubro de 2008 (R$ 5.644.380,71)
mais o montante de retenções sofridas em novembro de 2011 (R$ 4.567.163,48),
resultando em novo estoque de créditos decorrente de retenções realizadas por
fontes pagadoras (R$ 5.644.380,71 + R$ 4.567.163,48 - R$ 5.559.394,69 = R$
4.652.149,49).
- Os aludidos créditos estão todos lastreados em informes de rendimentos hábeis
e idôneos, os quais a Requerente anexa à presente Manifestação de
Inconformidade em relação a todo o ano de 2008, até o mês de novembro, para
que não se cogite questionar a lisura de seu crédito (Doc. 07).
- Como resultado da nova apuração e dedução dos créditos, identificou que havia,
de forma equivocada, efetuado recolhimento de Cofins indevido para o mês de
novembro de 2008 no valor de R$ 484.908,93 e que, consequentemente, também
havia prestado informações equivocadas desses recolhimentos na DCTF, haja vista
que havia informado o valor de R$ 493.810,35 na aludida declaração.
- Por conseguinte, verificou-se que a Requerente possuía um crédito de Cofins, no
montante de R$ 484.908,93, decorrente da diferença entre a Cofins paga (R$
493.810,35), por meio das guias de recolhimento (R$ 1.099,87 + R$ 3.466,08 + RS
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.480 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900516/2013-97
7
4.341,47 + R$ 484.902,93 = RS 493.810,35 - Doc. 08), referentes ao mês de
novembro de 2008, e o valor devido a título dessa mesma contribuição (R$
8.907,42), para esse período.
- Assim, transmitiu-se a DCOMP que deu origem ao presente processo, buscando
compensar o pagamento indevido de Cofins, apurado na sistemática não
cumulativa e referente a novembro de 2008, com débito dessa mesma
contribuição, apurado na sistemática cumulativa e relativo ao mês de novembro
de 2009.
- Dessa forma, forçoso concluir no sentido de que a DCOMP efetuada pela
Requerente é perfeitamente legítima, uma vez que o montante compensado
corresponde efetivamente a valores de Cofins recolhidos a maior no mês de
novembro de 2008.
- E nem se alegue que ausência de informação prestada em DCTF poderia obstar o
direito creditório da Requerente em relação à Cofins recolhida indevidamente,
uma vez que tais créditos foram devidamente comprovados na presente peça por
meio de documentação hábil e idônea (memória de cálculo, balancetes, dentre
outros), além de ter sido corretamente informado na DACON.
- Sobre o assunto, o CARF já consolidou o entendimento de que eventuais erros
formais nas declarações fiscais não podem obstar o direito do contribuinte em
casos de compensação de tributos. Confira-se:
"COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA DCTF. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
Comprovado o erro de fato e a existência de crédito homologa-se a compensação
Recurso
provido."
(Acórdão
n°
2101-00.187,
julgado
em
03/06/2009)"COMPENSAÇÃO. VALOR PAGO A MAIOR. RETIFICAÇÃO DA DCTF
COMPROVAÇÃO DO ERRO. Ao restar comprovado nos autos que o débito
originalmente confessado em DCTF era superior ao valor efetivamente devido, a
retificação da declaração deve ser admitida. Em consequência, o valor pago a
maior deve ser reconhecido como direito creditório em favor do contribuinte,
passível de restituição e/ou compensação.''(Acórdão n° 1301-00.534, julgado em
30/03/2011)"CSLL - PEDIDO DE COMPENSAÇÃO - ERRO DE FATO -DIREITO
CREDITÓRIO RECONHECIDO - No caso concreto a recorrente comprovou que
efetuou a compensação de débito de CSLL com créditos de PIS decorrente de ação
judicial transitada em julgado, informando tal compensação em DCTF. A falta de
cumprimento de obrigação acessória não tem o condão de desnaturar o direito de
o contribuinte compensar tributo recolhido a maior. Desta forma é necessário
homologar as compensações até o limite do crédito." (Acórdão n° 1402-00.261,
julgado em 03/09/2010)- A partir da análise desses julgados, verifica-se o
entendimento firmado pelo CARF no sentido de que os erros de fato no
preenchimento das obrigações acessórias não deve prejudicar o direito creditório
dos contribuintes, desde que tal crédito esteja devidamente demonstrado e
lastreado em documentação hábil, como fez a Requerente no presente caso.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.480 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900516/2013-97
8
- Assim, considerando que a Requerente demonstrou, de forma exaustiva, o
direito creditório de Cofins ora em análise, oriundo de pagamento a maior de
Cofins, no montante de R$ 484.908,93, tem-se que o despacho decisório
proferido pela DEMAC/RJ não poderá subsistir, devendo essa D. Turma de
Julgamento dar provimento à presente manifestação de inconformidade, para o
fim de que seja reconhecida a totalidade do crédito pleiteado pela Recorrente,
homologando-se, consequentemente, a compensação efetuada.
- Diante de todo o exposto, requer-se seja acolhida a preliminar, que deverá levar
à decretação de nulidade do Despacho Decisório.
- Caso não seja esse o entendimento dessa Turma Julgadora, a Requerente pede e
espera seja dado provimento à presente Manifestação de Inconformidade, para o
fim de que seja reformado o Despacho Decisório proferido pela Delegacia Especial
da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes no Rio de Janeiro,
reconhecendo-se, integralmente, o crédito de Cofins e homologando-se a
compensação efetuada, como medida de Direito e Justiça.
É o relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente em parte pela 17a
Turma da DRJ/RJO, em sessão de 11 de abril de 2018, tendo sido proferido o Acórdão, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/11/2008 a
30/11/2008 AUSÊNCIA DE EMENTA.
Não conterá ementa consoante as disposições da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
Preliminarmente: Nulidade do despacho decisório ante a superficialidade da
instrução probatória (ofensa ao princípio da verdade material)
Mérito: Efetiva existência do direito creditório
O equívoco constante da decisão de primeira instância: Erro no preenchimento da
DCTF (erro de fato) não invalida o crédito da Recorrente (prevalência do princípio
da verdade material)
Pedido de diligência
Pelo exposto, pede e espera a Recorrente, respeitosamente, seja dado
provimento ao presente recurso voluntário, a fim de que seja reformada a decisão
da DRJ e o despacho decisório, com a consequente homologação da compensação
pleiteada.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.480 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900516/2013-97
9
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Preliminar
A recorrente aduz que o despacho decisório em tela se encontra eivado de
nulidade, em razão da superficialidade da busca das informações necessárias para a sua adequada
decisão, o que fere o princípio da verdade material.
Aduz que o motivo para que a Fiscalização concluísse pela não homologação da
compensação efetuada pela Requerente foi a suposta inexistência do crédito de Cofins, referente
ao mês de novembro do ano-calendário de 2008.
Nesse sentido, a recorrente defende que a Autoridade Fiscal não comprovou a
pretensa incorreção dos procedimentos da Recorrente, o que evidencia de maneira latente que o
despacho decisório é nulo. E ainda que pudesse utilizar como referência de sua análise os dados
constantes dos sistemas da Receita Federal, deveria a Fiscalização, antes de indeferir o crédito,
aprofundar as buscas pelo tributo recolhido a maior, aceitando a prova dos recolhimentos
mediante qualquer meio de prova em direito admitido.
Dessa forma, a recorrente reitera que não houve o empenho necessário para a
busca da verdade material por parte da Fiscalização, no que tange à verificação do crédito da
Recorrente, o que fez com que o processo investigatório dessas provas fosse superficial, deve esse
CARF reconhecer a nulidade do despacho decisório, para que se retorne o processo à repartição
de origem e seja feita uma regular instrução probatória, com o que se verá que deveria ter sido
aceito o crédito apurado pela Recorrente e, consequentemente, homologado a compensação
declarada.
No entanto, o referido despacho decisório esclarece que o pagamento efetuado em
19/12/2008, no valor de R$ 484.902,93, foi integralmente utilizado para quitar o débito 5856 PA
30/11/2008. Isto se deu em função de a própria contribuinte ter informado em DCTF que possuía
débito de Cofins, código 5856, PA 30/11/2008, e a tal débito ter vinculado como pagamento o
valor de R$ 484.902,93.
Assim, cabe registrar que a recorrente retificou sua DCTF por 4 vezes e, em todas
elas, máxime na retificadora ativa (100.2008.2012.1860418797), recepcionada em 04/05/2012, e
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.480 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900516/2013-97
10
vigente à época do despacho decisório, vinculou o pagamento de R$ 484.902,93 ao débito de
Cofins do período 30/11/2008. Vejamos as telas do sistema DCTF:

Assim, como bem detalhado pela DRJ, coube ao Fisco no despacho decisório apenas
informar que o DARF relativo ao pagamento efetuado em 19/12/2008, código 5856, no valor de
R$ 484.902,93, foi localizado, mas foi integralmente utilizado pelo próprio contribuinte para quitar
o débito de Cofins, código 5856 PA 30/11/2008, não restando crédito disponível para
compensação.
Dessa forma, verifica-se que a descrição do despacho decisório recorrido é válida,
não se caracterizando qualquer superficialidade ou violação ao princípio da verdade material.
Por tais motivos, rejeita-se a arguição de nulidade.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.480 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900516/2013-97
11
Pedido de diligência
Nos termos do artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72, a recorrente solicita a
baixa do processo em diligência, para que o órgão de piso seja instado a se debruçar sobre a
legitimidade dos créditos objeto da compensação.
Ou seja, a realização de diligência, para que seja oportunizado à recorrente a
apresentação de outros documentos que a Autoridade Fiscal entenda serem necessários para a
demonstração do direito creditório objeto da compensação.
Ocorre que, a diligência não se presta para produzir provas de responsabilidade das
partes ou colher juízo de terceiros sobre a matéria em litígio, mas a trazer aos autos elementos
que possam contribuir para o deslinde do processo.
Pois como se sabe, a autoridade julgadora é livre para formar sua convicção,
podendo deferir diligência ou perícias quando entendê-las necessárias ou indeferir as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do direito de defesa.
Ressalta-se que tal procedimento é determinado quando o colegiado entende que o
processo não está em condições de ser julgado, necessitando de novos elementos e/ou
providências. A baixa do processo em diligência, então, é meramente uma possibilidade. Com
efeito, não poderia ser diferente, pois deve sempre existir a liberdade para o julgador formar sua
livre convicção motivada.
Ademais, estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, entendo a diligência como prescindível, por isso, indefiro
o referido pedido.
Mérito
A recorrente alega que identificou um equívoco em sua apuração e percebeu que
havia deduzido de sua apuração da Cofins não-cumulativa um valor menor de créditos (R$
391.050,75) do que aqueles que efetivamente poderiam ser compensados (R$ 875.953,69). Assim,
retificou a sua apuração, bem como preencheu o seu Demonstrativo de Apuração de Contribuição
Sociais, referente ao aludido período, já com as informações corretas ("DACON" - Doc. 04).
Por outro lado, para DRJ “o que precisa ficar claro é que ao entregar a DCTF, o
contribuinte constitui crédito em favor do Fisco, podendo retificá-la no prazo de 5 (cinco) anos.
Decorrido tal prazo extingue-se o direito da parte em retificar a DCTF”. Nesse sentido decidiu a
DRJ:
A Cofins é um espécie tributária sujeita a lançamento por homologação, que à luz
do artigo 150, do CTN, ocorre em relação aos tributos cuja legislação atribua ao
sujeito passivo o dever de identificar a matéria tributável, apurar o quanto devido
e realizar o pagamento, cabendo à autoridade administrativa homologar a
atividade praticada pelo sujeito passivo ou, em discordando, efetuar o
lançamento de ofício.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.480 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900516/2013-97
12
Quando o sujeito passivo, no lançamento por homologação, identifica a matéria
tributável, apura a base de cálculo e calcula o valor do tributo devido,
informando-o à Administração Tributária por meio de DCTF, tem-se a constituição
de um crédito em favor do Fisco. Neste caso é o sujeito passivo que apura o valor
que reconhece devido ao sujeito ativo.
O lapso temporal de 5 (cinco) anos se verifica nos casos em que o sujeito passivo,
nos lançamentos por homologação, comete erros na constituição do crédito. Por
hipótese, se constituiu crédito tributário considerando base de cálculo além da
devida, lhe é assegurado o prazo de cinco anos para retificar o ato de constituição
do débito, no caso a DCTF.
O prazo qüinqüenal é prazo aplicável tanto em favor do Fisco quanto do
contribuinte para retificarem o lançamento, nas hipóteses admitidas em lei.
Decorrido tal prazo não é lícito o fisco fazer exigência em face do contribuinte e,
tampouco, este pode retificar DCTF para diminuir o valor anteriormente
constituído, ou desconstituir os vínculos por ele mesmo estabelecidos.
Por fim, cabe deixar consignado que o fato de o sujeito passivo ter entregue
pedido de compensação dentro do período de cinco anos não altera o resultado
do julgamento. A compensação pressupõe um crédito do devedor para com o
credor. Assim, repito uma vez que o sujeito passivo deixou de retificar sua DCTF,
dentro do período de 5 (cinco)
anos, não fez aflorar o crédito pretendido que, mediante compensação, poderia
utilizar para pagamento de outro tributo.
No presente caso entendo que não se trata de simples erro no preenchimento da
DCTF passível de retificação, trata-se de vicio insuperável até por conta do
decurso de prazo de 5 anos para retificar a DCTF.
No entanto, com o intuito de cumprir suas obrigações tributárias (principal e
acessórias), a recorrente apurou a Cofins devida para o mês de novembro de 2008, no montante
de R$ 493.810,35 (regime não cumulativo), e informou o respectivo valor em sua Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (“DCTF” – vide doc. 9 da manifestação de inconformidade).
Naquela oportunidade, a Recorrente deduziu de sua apuração da Cofins o montante de R$
391.050,75, a título de retenção da fonte pelas “Demais Entidades da Administração Pública
Federal”.
Posteriormente, a recorrente identificou um equívoco e percebeu que havia
deduzido de sua apuração da Cofins não cumulativa um valor inferior de créditos (R$ 391.050,75)
do que aquele que efetivamente poderia ser compensado (R$ 875.953,69).
Assim, a recorrente retificou a sua apuração, conforme pode ser observado por
meio da análise da memória de cálculo da Cofins (vide doc. 3 da manifestação de inconformidade),
bem como preencheu o seu Demonstrativo de Apuração de Contribuição Social (via Original),
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.480 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900516/2013-97
13
referente ao aludido período, já com as informações corretas (“DACON” – doc. 4 da manifestação
de inconformidade). Note-se, para melhor compreensão, o quadro resumo abaixo:

Dessa forma, cabe destacar que a apuração da Cofins, demonstrada na memória de
cálculo e na DACON, foi apurada em consonância com as receitas contabilizadas no balancete
(vide doc. 5 da manifestação de inconformidade), no período de novembro de 2008, e com base
na legislação vigente à época.
Nesse sentido, percebe-se que a Recorrente, inicialmente, havia descontado o
montante de R$ 391.050,75, quando seu crédito, em verdade, é de R$ 875.953,69, sendo este
devidamente informado na DACON, na linha 19 da ficha 25B:

Com efeito, no mês de novembro de 2008, a Recorrente descontou créditos da sua
apuração de Cofins (cumulativo e não cumulativo) no valor total de R$ 5.559.394,69, conforme se
verifica da sua DACON, acima reproduzida (R$ 875.953,69 + R$ 170.734,88 + R$ 3.572.484,29 + R$
927.949,32 + R$ 12.272,51 = R$ 5.559.394,69), o que também se verifica dos Razões relativos à
retenção de Cofins e de Cofins a pagar, anexados à presente defesa (doc. 6 da manifestação de
inconformidade).
32. Saliente-se, desde já, que essa dedução somente foi possível porque a
Recorrente utilizou saldo de créditos apurado e não utilizado no mês de outubro de 2008 (R$
5.644.380,71) mais o montante de retenções sofridas em novembro de 2008 (R$ 4.567.163,48),
resultando em novo estoque de créditos decorrente de retenções realizadas por fontes pagadoras
(R$ 5.644.380,71 + R$ 4.567.163,48 - R$ 5.559.394,69 = R$ 4.652.149,49), conforme se depreende
da planilha abaixo:
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.480 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900516/2013-97
14

Assim, verifica-se que os aludidos créditos estão todos lastreados em informes de
rendimentos hábeis e idôneos, os quais a recorrente anexou à manifestação de inconformidade
em relação a todo o ano de 2008, até o mês de novembro, consoante análise do doc. 7 da
manifestação de inconformidade.
No entanto, como resultado da nova apuração e dedução dos créditos, a recorrente
identificou que havia, de forma equivocada, efetuado recolhimento de Cofins indevido para o mês
de novembro de 2008 no valor de R$ 484.908,93 e que, consequentemente, também havia
prestado informações equivocadas desses recolhimentos na DCTF, haja vista que havia informado
o valor de R$ 493.810,35 na aludida declaração.
Por conseguinte, verificou-se que a recorrente possuía um crédito de Cofins, no
montante de R$ 484.908,93, decorrente da diferença entre a Cofins paga (R$ 493.810,35), por
meio das guias de recolhimento (R$ 1.099,87 + R$ 3.466,08 + R$ 4.341,47 + R$ 484.902,93 = R$
493.810,35, conforme doc. 8 da manifestação de inconformidade, referentes ao mês de novembro
de 2008, e o valor devido a título dessa mesma contribuição (R$ 8.907,42), para esse período.
Assim, transmitiu-se a DCOMP que deu origem ao presente processo, buscando
compensar o pagamento indevido de Cofins, apurado na sistemática não cumulativa e referente a
novembro de 2008, com débito dessa mesma contribuição, apurado na sistemática cumulativa e
relativo ao mês de novembro de 2009.
Dessa forma, verifica-se que a DCOMP efetuada pela recorrente é legítima, uma vez
que o montante compensado corresponde efetivamente a valores de Cofins recolhidos a maior no
mês de novembro de 2008.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.480 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900516/2013-97
15
Portanto, considerando que a recorrente demonstrou o direito creditório da Cofins
ora em análise, oriundo de pagamento a maior da Cofins, no montante de R$ 484.908,93, tem-se
que nos pedidos de restituição e compensação PER/DCOMP, a falta de retificação da DCTF do
período em análise não é impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte
demonstre no processo administrativo fiscal, por meio de prova idônea, contábil e fiscal, a
existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado (Acórdão no 3301-005.595, de 13 de
dezembro de 2018, Rel. Salvador Cândido Brandão Junior).
No entanto, apesar de ter sido demonstrada a higidez do crédito pleiteado, a
DRJ/RJO manteve o entendimento de que, mesmo após a retificação de suas obrigações, não teria
desfeito o vínculo entre o pagamento e o débito declarado, o que não seria mais permitido, tendo
em vista o transcurso do prazo decadencial de cinco anos para retificação de declarações, de
modo que teria sido correta a alocação, por parte da Autoridade Fiscal, do valor recolhido ao
débito declarado em DCTF.
Por outro lado, entendo que o erro no preenchimento da DCTF (erro de fato) não
invalida o crédito da recorrente, tendo em vista a prevalência do princípio da verdade material.
Portanto, o argumento de que a ausência de informação prestada em DCTF obstaria
o direito creditório da Recorrente em relação à Cofins recolhida indevidamente não é suficiente
para que o Fisco glose o direito creditório da recorrente, uma vez que tais créditos foram
devidamente comprovados por meio de documentação hábil e idônea (memória de cálculo,
balancetes, dentre outros), além de ter sido corretamente informado na DACON.
Dessa forma, a glosa do crédito não pode prevalecer em face do princípio da
verdade material, que se sobrepõe aos simples erros de fato. Ainda, vale ressaltar o entendimento
de Marcos Vinicius Neder1, antigo Subsecretário de Fiscalização da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, acerca do aludido princípio:
“Em decorrência do princípio da legalidade, a autoridade administrativa tem o
dever de buscar a verdade material. O processo fiscal tempo por finalidade
garantir a legalidade da apuração da ocorrência do fato gerador e a constituição
do crédito tributário, devendo o julgador pesquisar exaustivamente se, de fato,
ocorreu a hipótese abstratamente prevista na norma e, em caso de impugnação
do contribuinte, verificar aquilo que é realmente verdade, independente do
alegado e provado. Odete Medauar preceitua que ‘o princípio da verdade
material ou verdade real, vinculado ao princípio da oficialidade, exprime que a
Administração deve tomar decisões com base nos fatos tais como se apresentam
na realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida pelos sujeitos. Para
tanto, tem o direito e o dever de carrear para o expediente, todos os dados,
informações, documentos a respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos
aspectos considerados pelos sujeitos”.

1 Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López, In “Processo Administrativo Fiscal Federal
Comentado”, Dialética, São Paulo, 2002, p. 63.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.480 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900516/2013-97
16
Inclusive, já se manifestou esse CARF no sentido de que o princípio da verdade
material e do informalismo se sobrepõem aos erros de fato verificados, de modo que eventuais
erros formais nas declarações fiscais não podem obstar o direito do contribuinte em casos de
compensação de tributos. Veja-se:
“ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCTF.
VALOR CORRETO DECLARADO EM DIPJ. INTIMAÇÃO.
OCORRÊNCIA O descumprimento da obrigação de retificar a DCTF não enseja a
perda do direito creditório, desde que o verdadeiro valor devido possa ser
confirmado pela fiscalização através de outros meios que estivessem à disposição
da Fiscalização e após intimação regular da interessada para realizar retificação de
suas declarações. O não-atendimento pelo contribuinte desta intimação, gera a
não-homologação da compensação declarada.
(Acórdão no 1301-002.411, de 15.05.2017)
“COMPENSAÇÃO. VALOR PAGO A MAIOR. RETIFICAÇÃO DA DCTF COMPROVAÇÃO
DO ERRO. Ao restar comprovado nos autos que o débito originalmente
confessado em DCTF era superior ao valor efetivamente devido, a retificação da
declaração deve ser admitida.
Em consequência, o valor pago a maior deve ser reconhecido como direito
creditório em favor do contribuinte, passível de restituição e/ou compensação.”
(Acórdão no 1301-00.534, de 30.03.2011)
“CSLL - PEDIDO DE COMPENSAÇÃO - ERRO DE FATO -DIREITO CREDITÓRIO
RECONHECIDO - No caso concreto a recorrente comprovou que efetuou a
compensação de débito de CSLL com créditos de PIS decorrente de ação judicial
transitada em julgado, informando tal compensação em DCTF. A falta de
cumprimento de obrigação acessória não tem o condão de desnaturar o direito de
o contribuinte compensar tributo recolhido a maior. Desta forma é necessário
homologar as compensações até o limite do crédito.” (Acórdão no 1402-00.261,
de 03.09.2010).
No entanto, em relação ao prazo quinquenal para retificação da DCTF, a DRJ
esclarece que:
O prazo quinquenal é prazo aplicável tanto em favor do Fisco quanto do
contribuinte para retificarem o lançamento, nas hipóteses admitidas em lei.
Decorrido tal prazo não é lícito o fisco fazer exigência em face do contribuinte e,
tampouco, este pode retificar DCTF para diminuir o valor anteriormente
constituído, ou desconstituir os vínculos por ele mesmo estabelecidos.
Por fim, cabe deixar consignado que o fato de o sujeito passivo ter entregue
pedido de compensação dentro do período de cinco anos não altera o resultado
do julgamento. A compensação pressupõe um crédito do devedor para com o
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.480 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900516/2013-97
17
credor. Assim, repito uma vez que o sujeito passivo deixou de retificar sua DCTF,
dentro do período de 5 (cinco)
anos, não fez aflorar o crédito pretendido que, mediante compensação, poderia
utilizar para pagamento de outro tributo.
No presente caso entendo que não se trata de simples erro no preenchimento da
DCTF passível de retificação, trata-se de vicio insuperável até por conta do
decurso de prazo de 5 anos para retificar a DCTF.
De acordo com o caput do art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a
cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição
definitiva.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a constituição definitiva do
crédito dá-se com a entrega ao fisco da Declaração de Contribuições de Tributos Federais (DCTF),
Declaração de Rendimentos ou outra que se assemelhe. Portanto, prescindível de constituição
formal do débito pelo Fisco, não incidindo o prazo decadencial, mas apenas a prescrição do direito
à cobrança.
É nesse sentido também o teor da Súmula no 436/STJ, segundo a qual "a entrega de
declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada
qualquer outra providência por parte do Fisco".
Com efeito, o E. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "em
se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação declarado e não pago, o Fisco
dispõe de cinco anos para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da
exação ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior" (AgRg no AREsp no
302363/SE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1a Turma, 05/11/2013, DJe 13.11.2013).
Dessa forma, se a declaração retificadora modificar os valores anteriormente
declarados, o prazo para cobrança deve ser contado da apresentação da declaração retificadora.
Quando não constar informação acerca da natureza da retificadora, cabe afastar o
reconhecimento da prescrição do crédito.
Ao considerarmos que o direito do sujeito passivo de pleitear a retificação da DCTF
extingue-se em 5 (cinco) anos contados a partir do 1o dia do exercício seguinte àquele ao qual se
refere a declaração, na hipótese dos autos, os tributos cujos valores foram informados em DCTF
entregue em 30/11/2008 poderiam ser alterados com a DCTF Retificadora entregue em
04/05/2012.
No presente caso, entendo que não houve o decurso de prazo de 5 anos para
retificação da DCTF. O que houve foi apenas um equívoco no preenchimento da DCTF passível de
retificação. Vejamos o entendimento da DRJ:
O despacho decisório recorrido esclarece que o pagamento efetuado em
19/12/2008, no valor de R$ 484.902,93, foi integralmente utilizado para quitar o
débito 5856 PA 30/11/2008.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.480 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900516/2013-97
18
Isto se deu em função de a própria contribuinte ter informado em DCTF que
possuía débito de Cofins, código 5856, PA 30/11/2008, e a tal débito ter vinculado
como pagamento o valor de R$ 484.902,93.
Cabe registrar que a Interessada retificou sua DCTF por 4 vezes e, em todas elas,
máxime na retificadora ativa (100.2008.2012.1860418797), recepcionada em
04/05/2012, e vigente à época do despacho decisório, vinculou o pagamento de
R$ 484.902,93 ao débito de Cofins do período 30/11/2008.
No entanto, como bem detalhado pela DRJ: “se a DCTF tivesse sido retificada uma
quinta vez, e a desvinculação tivesse sido feita, pelo menos em princípio, a compensação ora
analisada não teria sido indeferida. Mas isto não foi feito”. Ou seja, a recorrente ao retificar a
DCTF deveria ter desconstituído os vínculos estabelecidos.
Entretanto, conforme observou o conselheiro Luiz Augusto de Souza Goncalves em
seu voto condutor do acórdão 1401-002.941, que a DCTF, mercê de ser a declaração onde o
contribuinte confessa seus débitos perante o Fisco, é a declaração mais sujeita a erros de
informação. Isso porque tal declaração não traz nenhum valor de apuração dos débitos, mas
simplesmente informa o valor devido dos tributos e a forma como eles foram quitados. Além
disso, ela é exigida no mais curto espaço de tempo possível (a fim de propiciar a mais rápida
cobrança do crédito tributário, passando há muito a ser mensal a entrega), agilidade esta que
milita contra o próprio contribuinte, ao passo em que o obriga a informar débitos sem uma
adequada revisão dos valores de apuração dos tributos. Por outro lado, as demais declarações
(DIPJ, DACON, DIRF, etc) são apresentadas bem posteriormente, já após o fechamento de
balanços, auditorias, etc., oportunizando-se, aí sim, a revisão da apuração e a verificação de
eventuais erros por parte do contribuinte.
Diante de tal constatação, o Conselheiro supracitado afirma que “a análise dos
PER/DCOMP deveria realizar o batimento de todas as declarações apresentadas pelo contribuinte
relativas aos débitos em questão informados no PER/DCOMP. Tal prática é semelhante à que a
própria receita federal realiza nos sistemas de revisão interna quando, a partir das divergências
entre a DCTF, DIPJ, DIRF e DACON, realiza intimações ao contribuinte a fim de escoimar as
divergências.”
De fato, muito embora a recorrente devesse ter efetuado a retificação da DCTF com
a desconstituição dos vínculos estabelecidos, fato é que o descumprimento de uma obrigação
acessória não pode ensejar, como penalidade, a perda do crédito.
Diante das considerações, assiste razão a recorrente, uma vez, que demonstrou o
equívoco alegado, juntando documentos hábeis para desconstituir os valores informados.
Nesse sentido, pode ser reformada a decisão proferida pela DRJ, tendo em vista o
provimento parcial do referido Recurso Voluntário, podendo a unidade de origem intimar a
recorrente a apresentar outros documentos que entenda necessário, ainda, devendo a unidade de
origem fazer o confronto da escrita contábil com os dados prestados pela recorrente.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.480 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900516/2013-97
19
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade arguida e,
no mérito, dar-lhe parcial provimento ao recurso voluntário para que a unidade preparadora
prossiga na análise do pleito, considerando o equívoco informado pela recorrente.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, redator designado
A Turma entendeu, majoritariamente, por negar provimento ao recurso voluntário,
restando vencida a Conselheira Relatora.
A recorrente alega ter errado no preenchimento da DCTF no
10052013000000001152905, relativa a novembro de 2008, ao confessar débito superior ao
devido, e defende o deferimento do direito creditório, apresentado por meio da PER/DCOMP no
15330.45262.161209.1.3.04-1617, mesmo ante a ausência da retificação daquela DCTF,
especificamente no que diz respeito aos valores que pleiteia serem reconhecidos.
Isso porque a recorrente procedeu a quatro retificações da referida DCTF, sendo a
última em 04.05.2012, contudo em nada modificando a relação de vínculo entre o pagamento de
R$ 484.902,93, na data de 19.12.2008, mediante DARF, sob o código de receita 5856, para
quitação do débito de COFINS, de código 5856, relativo ao Período de Apuração 30.11.2008.
Ora, para que seja reconhecido um direito é necessário que exista o crédito perante
o Fisco, que se dá através da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, sendo este o
instrumento necessário. Assim determinou este Conselho em diversos julgados, cujas ementas
passo a reproduzir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
Ementa:
DCTF. INSTRUMENTO HÁBIL À CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO. PRAZO QÜINQÜENAL.
A DCTF entregue pelo sujeito passivo se constitui em instrumento por meio do
qual o contribuinte informa o valor do crédito tributário apurado em favor do
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.480 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900516/2013-97
20
FISCO. Havendo erro na apuração do valor devido a parte interessada tem prazo
de cinco anos para retificá-la. O prazo qüinqüenal de que trata o artigo 149,
parágrafo único, do CTN, é aplicável tanto em relação ao Fisco quanto do
contribuinte para que possam retificar o lançamento nas hipóteses admitidas em
lei. Decorrido o prazo de cinco anos, não é lícito ao sujeito passivo retificar a DCTF
para alterar o quantum devido, objetivando compensar valor recolhido a maior
com outros débitos.
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação pressupõe a existência de crédito do devedor para com o credor.
A DCTF é meio instrumento pelo qual o contribuinte confessa débito em favor do
fisco. O débito uma vez confessado por meio de DCTF só pode ser alterado
mediante retificação desta. Em assim sendo, não pode o sujeito passivo
compensar tributo atual com valor proveniente de tributo pago a maior, no
passado, sem antes retificar a DCTF.
(Processo no 10825.900484/2006-42, Acórdão no 1402-01.157, Sessão de 9 de
agosto de 2012, Conselheiro Relator Frederico Augusto Gomes de Alencar)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE
CRÉDITO.
A restituição, tal qual a compensação, pressupõe a existência de crédito do
devedor para com o credor. No momento em que o sujeito passivo não retificou a
DCTF, DIPJ, DACON e a própria escrita contábil, não fez com que se materializasse
o valor que alega ter recolhido a maior, cujo montante pretende seja
reconhecido.
DCTF. INSTRUMENTO HÁBIL À CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.
O débito confessado por meio de DCTF só pode ser alterado mediante retificação
desta, que deve ocorrer no prazo de cinco anos. A DCTF entregue pelo sujeito
passivo constitui instrumento por meio do qual o contribuinte informa o valor do
crédito tributário apurado em favor do Fisco. Havendo erro na apuração a parte
interessada tem prazo de cinco anos para retificá-la. O prazo quinquenal de que
trata o artigo 149, parágrafo único, do CTN, é aplicável tanto ao Fisco quanto ao
contribuinte. Decorrido o prazo de cinco anos não é permitido ao sujeito passivo
retificar a DCTF para alterar o valor apurado no passado, objetivando diminuir o
imposto a pagar e fazer aflorar créditos a serem utilizados por meio de restituição
ou compensação.
(Processo no 10865.911229/2011-16, Acórdão no 3301-007.468, Sessão de 28 de
janeiro de 2020, Conselheiro Relator Valcir Gassen)
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.480 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900516/2013-97
21

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ANO-CALENDÁRIO: 1999, 2001, 2002
EMENTA.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DE
OBSERVÂNCIA DAS DECISÕES DO STF, POR FORÇA DO ART. 62 DO RICARF.
A inconstitucionalidade de lei declarada pelo STF não deve ser observada pelos
Conselheiros do CARF, por força de expressa disposição contida no art. 62 do
RICARF. Precedentes do STF e deste Tribunal Administrativo.
DCTF. INSTRUMENTO HÁBIL À CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.
O débito confessado por meio de DCTF só pode ser alterado mediante retificação
desta, que deve ocorrer no prazo de cinco anos. A DCTF entregue pelo sujeito
passivo se constitui em instrumento por meio do qual o contribuinte informa o
valor do crédito tributário apurado em favor do Fisco. Havendo erro na apuração
a parte interessada tem prazo de cinco anos para retificá-la. O prazo quinquenal
de que trata o artigo 149, parágrafo único, do CTN, é aplicável tanto ao Fisco
quanto do contribuinte.
Decorrido o prazo de cinco anos não é lícito ao sujeito passivo retificar a DCTF
para alterar o valor apurado no passado, objetivando diminuir o imposto a pagar
e fazer aflorar créditos a serem utilizados por meio de compensação.
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação pressupõe a existência de crédito do devedor para com o credor.
No momento em que o sujeito passivo não retificou a DCTF, antes do prazo
decadencial (seja através da própria DCTF, seja através da DACON ou outro
documento oficial da Receita Federal), não fez com que se materializasse o valor
pago a maior, cujo montante pretende utilizar, mediante compensação, para
extinguir outros débitos, principalmente quando já se tenha operado o instituto
da prescrição.
(Processo no 13851.903122/2011-41, Acórdão no 3001-000.732, Sessão de 19 de
fevereiro de 2019, Conselheiro Relator Francisco Martins Leite Cavalcante)

Veja-se, ainda, que há precedente de admissão de retificação de DCTF após a
transmissão de PER/DCOMP, inclusive após ciência do despacho decisório, contudo, obedecendo-
se o prazo de cinco anos, conforme preconiza o art. 150, § 4o do CTN, para tributo sujeito à
homologação, como é a COFINS.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.480 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900516/2013-97
22
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN
RFB no 1.110, de 2010.
PRAZO PARA RETIFICAÇÃO DA DCTF.
O prazo para o contribuinte retificar sua declaração de débitos e créditos federais
coincide com o prazo homologatório atribuído à Fazenda Nacional e sendo tributo
sujeito à homologação, assinala-se o prazo previsto no §4° do artigo 150 do CTN.
ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO DA DCTF. POSSIBILIDADE Comprovado erro de fato
no preenchimento da declaração, a DCTF retificadora tem a eficácia de alterá-lo.
DIREITO AO CRÉDITO. PROVA FÁTICA.
Em conformidade com o princípio da verdade material, observa-se que a
retificação da DCTF, por parte da Recorrente, é baseada em prova inequívoca do
seu direito ao crédito.
(Processo no 10983.902517/2008-38, Acórdão no 1001-000.696, Sessão de 07 de
agosto de 2018, Conselheiro Relator Edgar Bragança Bazhuni)

Ademais, a respeito do prazo quinquenal para retificação da DCTF, a jurisprudência
administrativa deste Conselho é no sentido de que:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Data do fato gerador: 31/05/2002
DCTF. RETIFICAÇÃO. PRAZO QUINQUENAL.
A DCTF só pode ser alterada mediante sua retificação, devendo esta ocorrer no
prazo de cinco anos., haja vista que o prazo de que trata o artigo 149, parágrafo
único, do CTN, é aplicável tanto ao Fisco quanto ao contribuinte e sendo assim,
uma vez transcorrido o lapso temporal estabelecido em lei, não há produção de
quaisquer efeitos por esta.
(Processo no 10680.914955/2010-78, Acórdão no 1101-001.666, Sessão de 30 de
janeiro de 2013, Conselheiro Relator Sidney Eduardo Stahl)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/05/2003
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.480 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900516/2013-97
23
PER/DCOMP.
PAGAMENTO
A
MAIOR.
DCTF
RETIFICADORA.
HIPÓTESE.
TRANSMITIDA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO E DO PRAZO DE 5 ANOS
DO FATO GERADOR.
DCTF retificadora transmitida após a ciência do Despacho Decisório, com objetivo
de reduzir o valor do débito ao qual o pagamento estava integralmente alocado e
depois de transcorrido cinco anos para pleito da restituição não gera efeitos
jurídicos para fins de compensar débitos declarados em Per/Dcomp, em face dos
efeitos da decadência do referido direito creditório.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DCTF RETIFICADORA. PRAZO. NÃO
COMPROVADO.
O contribuinte não logrou comprovar o crédito que alega fazer jus, pelo que deve
ser indeferida a compensação realizada. Demais disso, é defeso ao contribuinte,
para fins de surtir os efeitos jurídicos pretendidos, apresentar DCTF retificadora
depois de transcorrido o prazo de cinco anos contados do seu fato gerador.
(Processo no 10855.901298/2006-73, Acórdão no 3001-000.509, Sessão de 19 de
setembro de 2018, Conselheiro Relator Orlando Rutigliani Berri)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DCTF RETIFICADORA. PRAZO. NÃO
COMPROVADO.
Verifica-se no presente caso que o contribuinte não logrou comprovar o crédito
que alega fazer jus, pelo que deve ser indeferida a compensação realizada.
Não deve ser admitida a apresentação de DCTF retificadora após decorrido o
prazo de 5 (cinco) anos contados do fato gerador.
(Processo no 10865.905002/2012-12, Acórdão no 3301-003.558, Sessão de 27 de
abril de 2017, Conselheiro Relator Luiz Augusto do Couto Chagas)

Portanto, resta claro que a declaração do débito tributário na DCTF, com sua
transmissão tempestiva, implicou constituição do crédito tributário dentro do prazo quinquenal de
que a Fazenda Pública dispunha para sua exigência. E o recolhimento voluntário efetuado,
mediante DARF, alocado ao débito tributário declarado na DCTF extinguiu aquele débito. Cabia,
portanto à recorrente retificar o ato de constituição do débito, para que nascesse o direito
creditório pretendido apto a ser utilizado mediante compensação de tributo.
De modo que a realização de compensação de débito já extinto por meio de
pagamento previamente realizado não torna indevido o montante pago, assim, torna-se impróprio
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.480 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900516/2013-97
24
o aproveitamento do crédito relativo a este valor em Declaração de Compensação, levando,
corretamente, à não homologação da compensação.
Diante disso, deve-se negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 462
DF CARF MF
Original